Tribunal: STF
Processo: ARE 1445583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. PORTADOR DE COXARTROSE BILATERAL. DOENÇA SEM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO CASTRENSE. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. NÃO INVÁLIDO. REMUNERAÇÃO COM BASE NO SOLDO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A controvérsia encontra-se em verificar o suposto direito do Autor, militar reformado, a receber remuneração do posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa, em razão de suposta invalidez.



    2. Nos termos do Estatuto dos Militares, somente nos casos dos incisos I e II do artigo 108, e nos casos dos incisos III, IV e V (nesses somente se houver invalidez), o militar faz jus à reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato.



    3. No caso dos autos, tanto as inspeções de saúde realizadas pelo Exército, quanto o laudo pericial afirmaram que não houve relação de causa e efeito entre a doença do Autor e a atividade castrense, razão pela qual o Autor se enquadra no inciso VI do artigo 108 e, nessa situação, não há que se falar em remuneração equivalente ao grau superior, aplicando-se o artigo 111, I da Lei nº 6.880/80.



    4. Ainda que o Autor se enquadrasse nos demais incisos mencionados, verifica-se que, embora tenha sido considerado definitivamente incapaz para o serviço militar, não restou comprovada a sua invalidez durante o período em que se encontrava na ativa.



    5. A Ré agiu em consonância com os ditames legais, de modo que o Autor não faz jus à melhoria de reforma pleiteada, visto que não preencheu os requisitos para tanto.



    6. Não há que se falar em dano moral, pois o autor não logrou demonstrar a ocorrência de dano moral decorrente de ação ou omissão da administração militar, mormente se considerada a legalidade do ato de concessão da reforma.



    7. Ao Poder Judiciário cabe apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar o juízo da oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes.



    8. Apelação desprovida. Condenação do Autor nos honorários recursais, fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, devendo ser observado o artigo 98, § 3º da Lei 13.105/15, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente